Tribunal: STF
Processo: HC 188631
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do RHC 126.169/MG, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.
    Consta dos autos que os pacientes foram presos em flagrante, convertido em prisão preventiva, e pronunciados pela prática dos crimes de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2º, V e VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), e roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal) (Doc. 2, fls. 53-67).
    Na decisão de pronúncia, o magistrado de origem manteve a segregação cautelar, razão pela qual a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (Doc. 2, fl. 197):
    HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – ROUBO MAJORADO MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE AGENTES – PRESENÇA DOS REQUISITOS DAS PRISÕES PREVENTIVAS – GRAVIDADE EM CONCRETO DOS DELITOS – PRISÕES FUNDAMENTADAS E NECESSÁRIAS – PACIENTES REINCIDENTES – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – DESCABIMENTO. 
    Afigura-se necessária para a garantia da ordem pública a segregação cautelar de pacientes, pelas práticas de homicídio qualificado tentado e roubo, mediante emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, especialmente quando se constata, se tratarem de agentes reincidentes. 
    A superveniência de sentença de pronúncia torna superada a alegação de excesso de prazo no encerramento da instrução processual, ficando, portanto, prejudicada a análise da tese apresentada, conforme o disposto no enunciado n. 21 da Súmula do STJ. Incabível é a substituição da prisão por outra medida cautelar conforme disposto no artigo 282 §6º do CP.
    Contra esse julgado, foi interposto Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, que lhe negou provimento, nos termos da seguinte ementa, obtida no sítio eletrônico daquela Corte:
    RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO EM DELITOS GRAVES. CAUTELARIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA DEMONSTRADA. EXCESSO DE PRAZO NA SEGREGAÇÃO PROCESSUAL, PELA DEMORA NA FORMAÇÃO DA CULPA. RECORRENTES PRESOS PROCESSUALMENTE DESDE 21/06/2019 E PRONUNCIADOS EM 10/12/2019. ESCLARECIMENTO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DE QUE O JÚRI SERÁ REALIZADO TÃO LOGO OS PRAZOS PROCESSUAIS SEJAM NORMALIZADOS. DESÍDIA DO JULGADOR NA CONDUÇÃO DO FEITO NÃO CONFIGURADA. DIREITO COMPARADO. SPEEDY TRIAL ACT OF 1974, DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. RECORRENTES QUE, DE QUALQUER FORMA, CUMPREM PENA POR OUTRAS CONDENAÇÕES. SITUAÇÃO PROCESSUAL DESSAS EXECUÇÕES NÃO ESCLARECIDA. DEFESA QUE NÃO DEMONSTROU QUE PEDIDO DE SOLTURA COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO N.º 62/2020, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, FOI FORMULADO EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, DESPROVIDO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA LIMINAR PREJUDICADO. 
    1. A prática anterior de delitos graves indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, notadamente em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública. É o que ocorre no caso, em que o Recorrente Gabriel está cumprindo pena, tem em seu nome diversos registros criminais e de prática de atos infracionais equiparados a roubo e tráfico. O Réu Jonathan também está em cumprimento de condenação, é reincidente específico, e praticou dois roubos.
    2. É certo que o retardo injustificado à prestação jurisdicional viola o Princípio da Duração Razoável do Processo, previsto no art. 5.º, inciso LXXVII, da Constituição da República, acrescido pela Emenda Constitucional n. 45/2004 ("a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação").
    3. Todavia, a conjuntura que impede o reconhecimento de constrangimento ilegal. Os Recorrentes estão presos processualmente desde 21/06/2019, foram pronunciados em 10/12/2019, e o Juiz de primeiro grau esclareceu que o Júri será realizado tão logo os prazos processuais sejam normalizados. Como se vê, é razoável concluir que a causa já poderia ter sido julgada caso a pandemia causada pelo novo Coronavírus não constituísse motivo de força maior que levou a atraso justificado para realização do Júri. Não há, portanto, incúria na condução do feito.
    4. O fato de eventual demora na instrução criminal não conduzir à caracterização apriorística de constrangimento ilegal não é exclusividade do ordenamento pátrio. No sistema processual penal federal dos Estados Unidos da América, por exemplo, o Speedy Trial Act of 1974 expressamente afasta o reconhecimento de antijuridicidade decorrente dos atrasos para a conclusão de processos nos casos de foragidos ou se há necessidade de confecção de exames psiquiátricos no réu, conforme esclarece o Professor da Universidade de Richmond, Estado da Virgínia, Ronald. J. Bacigal (Criminal Law and Procedure: an Overview – 3rd. Edition; Delmar Cengage Learning, pp. 269-270).
    5. Os Recorrentes não esclareceram a situação processual referentes às condenações que cumprem – o que, a rigor, impede até mesmo o reconhecimento da pronta utilidade no provimento ora pretendido.
    6. Quaisquer providências referentes à pandemia da Covid-19 deverão ser, primeiramente, decididas por Juiz de primeiro grau – o que não se demonstrou ter ocorrido na espécie –, conforme ressaltou, em 18/03/2020, o Plenário do STF, no julgamento do pedido de tutela provisória incidental na ADPF 347/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
    7. Recurso parcialmente conhecido e, nesse ponto, desprovido. Pedido de reconsideração da liminar prejudicado.
    Nesta ação, a defesa reitera a ausência dos pressupostos para a decretação da custódia cautelar. Enfatiza, ainda, que faz mais de um ano que os Pacientes estão presos sem que exista uma decisão final do processo. 
    Requer o impetrante, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido. 
    Dispõe o art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal que o juiz, ao pronunciar o denunciado, decidirá, motivadamente, no caso de manutenção da prisão anteriormente decretada. Nessas circunstâncias, pode-se aceitar uma nova fundamentação em termos mais sintéticos; mas há que se exigir, de todo modo, a explicitação quanto à permanência, no tempo, das mesmas circunstâncias autorizativas da prisão anterior (EUGÊNIO PACELLI OLIVEIRA et al. Comentários ao Código de Processo Penal . São Paulo: Atlas, 2014, p. 809). Nesse sentido: 
    (…) 1. A sentença de pronúncia resta fundamentada quando há remissão aos fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, dada a ausência de alteração do quadro fático-processual desde a data da decretação da medida, não configurando ilegalidade. Precedentes: HC 98901/PI, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 4/6/2010; HC 98771, rel. Min. Dias Toffoli, DJ de 22/4/2010; HC 88709/RS, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA Julgamento: 10/04/2007 2ª Turma, DJ de 28/6/07; HC 86019/RS, rel Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ de 7/4/2006. (…) 5. Ordem DENEGADA. (HC 101350, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 1/8/2011). 
    Ao pronunciar os pacientes, o magistrado de origem manteve a custódia cautelar em decisão assim fundamentada:
    6. Da prisão preventiva
    Considerando o disposto no art. 453, § 3º, do CPP, especialmente as circunstâncias dos crimes em questão (tentativa de homicídio contra militares e roubo majorado), as CACs e CAFcs de todos os réus (f. 248/277) que relevam, embora muito jovens, condenações por crimes patrimoniais violentos e tráfico de drogas, inclusive com passagens por atos infracionais, relevando inequívoca e nefasta intimidade com o mundo do crime; além da repercussão negativa que as atividades despertam no meio de comunidade local, MANTENHO o decreto de prisão preventiva dos acusados DANIEL DA SILVA ARRUDA, GABRIEL ANTUAN DINIZ ESCANDAR e JONATHAN HENRIQUE DA SILVA VIEIRA, agregando os mesmos fundamentos também mencionados na decisão de fls. 113/114, na forme do art. 312 do CPP. 
    Via de consequência, indefiro o pedido de revogação da Prisão preventiva formulada pela defesa dos réus Gabriel e Jonathan às fls. 201/209 e em suas derradeiras considerações de fls. 232/243. 
    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, chancelou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva com arrimo nos seguintes fundamentos:
    A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 
    Consta no voto condutor do julgado ora impugnado que os Recorrentes são acusados da prática das seguintes condutas (fl. 195): 
    "Consta do inquérito policial, que em 21/06/2019, no cruzamento da Rua Américo Vespúcio com Rua Pinheiros, nesta capital, os denunciados em comunhão de desígnios a outros dois indivíduos, sendo um deles menor de idade, agindo com animus necandi, efetuaram disparo de arma de fogo contra quatro policiais militares. 
    Afere-se também, que precedendo à suposta tentativa de homicídio, na data de 20/06/2019, os pacientes contando com a participação de outro indivíduo, teriam, em tese, subtraído, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra duas vítimas, o veículo automotor Ford Fiesta HA, placa OQR-2116, bem como seus aparelhos celulares." 
    Quanto à necessidade da prisão, o Relator do ato consignou o que se segue sobre a reiteração delitiva dos Agentes (fl. 196-197): 
    "Ademais, pelas CACs dos acusados verifica-se que eles ostentam várias passagens por crimes, o que deixa evidente que as suas liberdades colocam em risco a ordem pública. 
    Nas palavras do i. Procurador de Justiça: '(…) A propósito, a decisão de pronúncia, a qual negou-lhes o direito de recorrer em liberdade encontra-se devidamente fundamentada com base em dados do processo (fls. 154/168-Jpe). A propósito, a manutenção da medida é necessária para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, eis que os paciente são contumazes na prática de crime, inclusive GABRIEL possui diversos registros criminais, inclusive, possui passagens por prática de atos infracionais análogos a roubo e tráfico, estando em execução de pena. Já JONATHAN é reincidente específico, está em cumprimento de pena, tendo sido condenado com trânsito em julgado por delito de roubo e está sendo processado pela prática de outro crime de roubo [...]'." 
    Considerada essa conjuntura, concluo não haver como reconhecer a ilegalidade do título prisional, pois o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que a prática anterior de delitos pelo agente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, notadamente em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada da prática ilícita em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, especialmente pelo grau de periculosidade dos agentes, acusados da prática do crime de homicídio qualificado, em sua forma tentada, mediante disparos de arma de fogo, contra quatro policiais militares que os perseguiam após visualizarem o veículo automotor roubado por eles no dia anterior.
    Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado: 
    1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015.
    Além disso, as circunstâncias indicam como legítimo o prognóstico de recidiva criminosa, a justificar também a manutenção da custódia cautelar, na linha da jurisprudência desta CORTE: HC 140.904, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; HC 125.034-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2015; HC 135.913, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 156.673-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/6/2018; HC 125.384-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 8/5/2015.
    Em relação ao excesso de prazo da constrição cautelar, também não assiste razão à defesa. 
    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 
    Na espécie, a matéria foi assim analisada pelo Superior Tribunal de Justiça: 
    Quanto à alegação de demora para a formação da culpa, é certo que o retardo injustificado à prestação jurisdicional viola o Princípio da Duração Razoável do Processo, previsto no art. 5.º, inciso LXXVII, da Constituição da República, acrescido pela Emenda Constitucional n. 45/2004 ("a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação"). 
    Todavia, no caso, não há desídia estatal injustificada e desarrazoada. 
    Os Recorrentes estão presos processualmente desde 21/06/2019, foram pronunciados em 10/12/2019, e o Juiz de primeiro grau esclareceu que "o próximo andamento processual na ação penal relativa aos réus é a designação de data para a sessão plenária, o que se fará, tão logo, se verifique a normalização dos prazos processuais, concomitantemente, com a adoção das medidas necessárias para viabilizar a realização do Júri" (fls. 312-313). 
    Como se vê, é razoável concluir que a causa já poderia ter sido concluída caso a pandemia causada pelo novo Coronavírus não constituísse motivo de força maior que levou a atraso justificado para realização do Júri. Não há, portanto, incúria na condução do feito. 
    […]
    A propósito, o fato de eventual demora na instrução criminal não conduzir à caracterização apriorística de constrangimento ilegal não é exclusividade do ordenamento pátrio. No sistema processual penal federal dos Estados Unidos da América, por exemplo, o Speedy Trial Act of 1974 expressamente afasta o reconhecimento de antijuridicidade decorrente dos atrasos para a conclusão de processos nos casos de foragidos ou se há necessidade de confecção de exames psiquiátricos no réu, conforme esclarece o Professor da Universidade de Richmond, Estado da Virgínia, Ronald. J. Bacigal (Criminal Law and Procedure: an Overview – 3rd. Edition; Delmar Cengage Learning, pp. 269-270). 
    Outrossim, em suas razões, os Recorrentes não esclareceram a situação processual referentes às condenações que cumprem – o que, a rigor, impede até mesmo o reconhecimento da utilidade no provimento pretendido. 
    De qualquer forma, ressalto a indicação do Juiz processante de que o julgamento deve ocorrer tão logo possa ser realizado – o que, por conseguinte, afasta a concretização de constrangimento ilegal por incúria do Estado-Juiz. 
    Além de ter havido sentença de pronúncia, circunstância que, consoante jurisprudência desta CORTE, enfraquece o argumento de excesso de prazo (HC 152.714/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 18/5/2018; HC 155.238/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 18/4/2018; RHC 154.794/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 5/4/2018 e HC 154.451/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 2/4/2018), há justificativa, pelo que se depreende, plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual.
    Com efeito, a pluralidade de réus, a complexidade e a natureza da causa são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo (HC 154.651-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 158.054, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/6/2018; HC 131.855, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; HC 146.343-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2018 e HC 151.912-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018). 
    Por fim, o magistrado de origem informou que foi designado o Júri dos pacientes para o dia 24/9/2020. Vejamos:
    […] quando verificado o estado de pandemia, por orientação do CM (Resolução de n°313/2020), o TJMG, atendendo a necessidade de adotar medidas preventivas de contágio, suspendeu os prazos processuais a partir do dia 16/03/2020 até ulterior decido quanto a suspendo dos prazos, estabelecendo regime de plantão nas sucessivas Portarias Conjuntas 952/PR/2020 e 976/PR/2020.
    Por fim, com a publicação da Portaria Conjunta n° 1025/PR/2020, foi autorizado o retomo da realização das sessões plenárias, a partir do dia 11/08/2020, priorizando os Júris com réus presos. 
    Dessa feita, nesta data, foi designado o Júri dos pacientes para o dia 24/09/2020, às 8h40min., atendendo a prioridade prevista na Portada Conjunta 1025/PR/2020. 
    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de flagrante constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão cautelar. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente